Tribunal: TJSP
Processo: 1500118-19.2018.8.26.0341
Classe: Apelação Criminal / Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA A ADOLESCENTES – Art. 243, DO ECA – Pleito de absolvição – Impossibilidade – Materialidade e autoria demonstradas – Dolo que decorre das circunstâncias fáticas que enlaçam o caso – Justificativa apresentada pelo réu que não tem o condão de eximi-lo de responsabilidade – Forte prova oral que comprova que a acusada tinha ciência acerca

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA A ADOLESCENTES – Art. 243, DO ECA – Pleito de absolvição – Impossibilidade – Materialidade e autoria demonstradas – Dolo que decorre das circunstâncias fáticas que enlaçam o caso – Justificativa apresentada pelo réu que não tem o condão de eximi-lo de responsabilidade – Forte prova oral que comprova que a acusada tinha ciência acerca da idade dos adolescentes – Condenação mantida – Básica bem estabelecida – Confissão aplicada na origem – Concurso material, porém, afastado – Conduta única e duplicidade de resultados – Patente o concurso formal – Redimensionamento da expiação – regime aberto mantido – Benesses outras descabidas porque presente circunstância judicial negativa. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554523
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500118-19.2018.8.26.0341, da Comarca de Maracaí, em que é apelante TANIA
GECELIA MARTINS DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso, a fim de reconhecer o concurso formal de crimes, dando a ré
como incursa no art. 243, da Lei no 8.069/90, na forma do art. 70, do Código Penal,
redimensionando a pena para 02 anos e 04 meses de detenção, mais 11 dias-multa,
mantido o regime inicial aberto. V.U , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500118-19.2018.8.26.0341 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500118-19.2018.8.26.0341
Comarca: Maracaí
Apelante: Tania Gecelia Martins da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: Zander Barbosa Dalcin
Voto no 33917
APELAÇÃO CRIMINAL
FORNECIMENTO DE BEBIDA
ALCOÓLICA A ADOLESCENTES Art. 243, DO ECA Pleito
de absolvição
Impossibilidade
Materialidade e autoria
demonstradas Dolo que decorre das circunstâncias fáticas que
enlaçam o caso Justificativa apresentada pelo réu que não tem o
condão de eximi-lo de responsabilidade Forte prova oral que
comprova que a acusada tinha ciência acerca da idade dos
adolescentes Condenação mantida Básica bem estabelecida
Confissão aplicada na origem
Concurso material, porém,
afastado Conduta única e duplicidade de resultados Patente o
concurso formal
Redimensionamento da expiação
regime
aberto mantido Benesses outras descabidas porque presente
circunstância judicial negativa. Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Pela r. sentença a fls. 365/369, Tânia Gecélia
Martins da Silva foi condenada à pena de 04 anos de
detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 20 dias-
multa, no valor unitário mínimo, como incursa no art. 243,
caput, da Lei no 8.069/90, na forma do art. 69, do Código
Penal.
Inconformada, apela a defesa em busca da
absolvição, ao argumento de ausência do elemento subjetivo
da conduta, já que a ré desconhecia a menoridade dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500118-19.2018.8.26.0341 -Voto no
3
adolescentes; quando não, insistindo no erro de tipo, intenta a
desclassificação para a forma culposa. Subsidiariamente,
almeja
o
reconhecimento
do
concurso
formal
ou da
continuidade delitiva, arredando-se o concurso material (fls.
381/386).
Apresentadas
contrarrazões
(fls.
391/392),
subiram os autos e o Ilustre Procurador de Justiça Nadir de
Campos Junior opinou pelo desprovimento do recurso (fls.
397/403).
É o relatório.
A imputação é a de que, na madrugada de 18 de
maio de 2017, próximo à piscina municipal, Maracaí, a
apelante forneceu bebida alcóolica aos adolescentes Ruan
Rodrigo Neves e Vitor Hugo dos Santos Monteiro (data de
nascimento: 31/10/2000 e 11/12/2000, respectivamente).
Consta que, nas sobreditas circunstâncias, a ré foi
até a cidade de Maracaí e se encontrou com Ruan e Vítor, os
quais conhecia apenas de vista. Neste cenário, em companhia
dos adolescentes, se dirigiu até um bar (ainda não
identificado) desta urbe, adquiriu doze latas de cerveja e
forneceu pelo menos uma unidade para cada adolescente
consumir.
Finda a instrução processual, materialidade e
autoria restaram sobejamente comprovadas, tanto que não
negadas pela defesa.
Tanto em sede policial quanto em juízo, a apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500118-19.2018.8.26.0341 -Voto no
4
admitiu
o
fornecimento
de
bebidas
alcóolicas
aos
adolescentes, os quais eram amigos de seu sobrinho, porém,
negou ter ciência da menoridade de Ruan e Vitor Hugo. Seu
sobrinho tinha 17 anos à época (fls. 209 e mídia digital).
O adolescente Ruan confirmou o encontro com a
ré, a qual adquiriu latas de cerveja em um bar, bebida essa
compartilhada
e
ingerida.
Rumaram
para Assis,
mas
acabaram sofrendo um acidente automobilístico no caminho
(fls. 210 e mídia digital).
No mesmo sentido o relato de Vitor Hugo, o qual
ratificou que a ré comprou atas de cerveja, bem assim que
todos (ele, o outro adolescente e a apelante) ingeriram (mídia
digital).
Como se vê, restou sobejamente comprovado que a
ré forneceu bebida alcoólica aos adolescentes.
Afirma a defesa que a apelante desconhecia a
idade de Ruan e Vitor, alegação essa que permaneceu no
vazio, pois as circunstâncias dos fatos evidenciam que Tânia
sabia, sim, que se tratava de dois adolescentes.
Ora, ambos eram amigos de seu sobrinho
adolescente, bem assim, embora a ré tenha alegado conhecer
os jovens apenas de vista, ela os convidou para ingressar em
seu veículo para irem a outro município, o que não se
coaduna com tal versão, senão demonstra alguma intimidade
e, mais do que isso, a certeza de que sabia da condição etária
dos rapazes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500118-19.2018.8.26.0341 -Voto no
5
Nessa conjuntura, patente o dolo, impossível
acolher a tese de erro de tipo e, via de consequência,
inarredável o acerto da condenação.
Quanto ao mais, assiste parcial razão à defesa.
A básica foi corretamente elevada, em razão da
exacerbada culpabilidade da ré, que, além de fornecer cerveja
aos adolescentes, os levou consigo em seu veículo, o qual
conduziu embriagada, causando acidente automobilístico e
lesões corporais nos ofendidos (fls. 99/100).
Não obstante, tornou ao piso legal em razão da
atenuante da confissão.
Em seguida, aplicou-se o concurso material,
porém, à evidência que se trata de concurso formal de crimes,
uma vez que não houve duplicidade de condutas, senão a
conduta única de fornecer bebida alcoólica, com duplo
resultado, já que dois os adolescentes.
Dessa forma, afasta-se o cúmulo material e eleva-
se a pena em 1/6, à luz do art. 70, do Código Penal, obtendo-
se a expiação definitiva de 02 anos e 04 meses de detenção,
mais 11 dias-multa.
O regime inicial fixado foi o mais brando, que fica
mantido.
Mantém-se, da mesma forma, a negativa da
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos, bem assim o sursis, haja vista a referida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500118-19.2018.8.26.0341 -Voto no
6
circunstância judicial desfavorável.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso, a fim de reconhecer o concurso
formal de crimes, dando a ré como incursa no art. 243, da
Lei no 8.069/90, na forma do art. 70, do Código Penal,
redimensionando a pena para 02 anos e 04 meses de
detenção, mais 11 dias-multa, mantido o regime inicial
aberto.
CAMILO LÉLLIS
Relator